Tribunal: STF
Processo: Rcl 46323
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e afrontado o julgado na ADI nº 3.395/DF.



    A UNIR relata que a decisão vergastada foi proferida após provocação das partes ora beneficiárias perante o Juízo reclamado, “requerendo a estensão (sic) a todos os reclamantes da RT 1755/90 dos efeitos de decisão proferida a favor de MARIA DE NAZARÉ BRASIL”, no que foram atendidos, determinando-se “a reincorporação dos percentuais de 84,32% e 44,90%, obstando cumprimento de orientação advinda do TCU quanto a absorção dos referidos percentuais”.



    Informa que essa determinação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), encontrando-se a controvérsia atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, estando em curso o prazo para apresentação de recurso dessa decisão.



    Argumenta que, não obstante a pretensão dos servidores públicos e pensionistas, nos autos em referência, esteja fundada na existência de título judicial transitado em julgado em seu favor; a alegação não deve prosperar, pois 



    “a supressão da rubrica referente aos 84,32% e 44,80% foi motivada por fatos posteriores à formação do título judicial - quando os servidores/aposentados/pensionistas já tinham relação jurídico-estatutária com o ente público (Lei nº8. 112/1990), - ao se verificar que tal percentual estava sendo pago de forma equivocada” 



    No ponto, a UNIR aduz que



    “não há ofensa à coisa julgada trabalhista. Isso porque os efeitos do título judicial trabalhista já se exauriram no tempo. Os percentuais em discussão (84,32% e 44,80%) já foram absorvidos ou devem ser transmudados para VPNI de valor nominal, em decorrência de adequações originárias de reestruturações na carreira dos reclamantes posteriores ao trânsito em julgado do título judicial, no decorrer da vigência de relação jurídico estatutária.”



    Defende que, por se tratar de controvérsia inerente a moldura fático-jurídica delineada após a transmutação do regime celetista em estatutário e posterior à formação da coisa julgada no Processo nº 175500-20.1990.5.14.0001, a decisão reclamada – que reconheceu a competência da Justiça especializada para o julgamento da pretensão – e as decisões posteriores – que recusaram a reforma desse entendimento – vão de encontro à eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF.



    Requer que seja deferido o pedido liminar, para suspender 



    “[o] pagamento da incorporação realizada pela UNIR em cumprimento a ordem emanada de juízo incompetente, bem como para suspensão de eventuais precatórios ou RPVs em andamento referente à quitação de valores atrasados originários do atraso no cumprimento da ordem de implantação.”



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação constitucional, “de modo que seja anulada a decisão do juízo da execução que determinou a incorporação dos percentuais de 84,32% e 44,80% após a vigência do RJU”.



    Em 27/5/2021, deferi a tutela de urgência requerida.



    A autoridade reclamada apresentou as informações requeridas (edoc. 15 e 17)



    Em contestação, as partes beneficiárias defendem a revogação da medida liminar concedida e a determinação “do imediato pagamento do Precatório objeto Reclamação Trabalhista a nº 0175500-20.1990.5.14.0001” (edoc. 22). No mérito, pugnam pela improcedência da reclamatória.



    É o relatório. Decido.



    mbora a decisão reclamada refira-se a vantagem remuneratória cuja origem retroage ao período celetista, o objeto controvertido diz respeito aos reflexos dessa parcela no período que se seguiu à edição da lei que instituiu o regime jurídico único na União (de natureza estatutária), consideradas leis posteriores que reestruturaram a carreira do serviço público na UNIR e concederam reajustes aos respectivos servidores, matéria não alcançada pela coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência do STF que afirma que “[a] força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus” (MS nº 32.435/DF-AgR, Rel. p/ acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/10/2015).



    No precedente acima referido, consignou o saudoso Ministro Teori Zavascki:



    “3. Restaria saber se essa superveniente perda de eficácia da sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de uma nova sentença em ação revisional. Quanto à rescisória, a resposta é certamente negativa, até porque a questão posta não se situa no plano da validade da sentença ou da sua imutabilidade, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia temporal. Quanto à ação de cunho revisional, também ela é dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por razões de fato ou de direito as premissas originalmente adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, em regra, opera-se de modo imediato e automático, independente de novo pronunciamento judicial.” 



    Esse entendimento está apoiado em reiterada jurisprudência do STF no sentido da ausência de direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração. Vide:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua remuneração. 2. Agravo Regimental desprovido.” (RE 589311 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-209 DIVULG 28-10-2010 PUBLIC 03-11-2010 EMENT VOL-02423-01 PP-00269)” 



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 698242 AgR-EDv-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 27-10-2015 PUBLIC 28-10-2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, não havendo decesso remuneratório, não há direito adquirido a determinada forma de cálculo de remuneração. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (AI 837900 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-152 DIVULG 08-08-2011 PUBLIC 09-08-2011 EMENT VOL-02562-03 PP-00579)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 782465 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019)



    “EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Supressão de pagamento de parcela incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Procedimento de fiscalização. Determinação de caráter geral e objetivo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Decisão transitada em julgado. Alteração do substrato fático-jurídico. Afronta à garantia constitucional da coisa julgada, da proteção à confiança e da segurança jurídica. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. Diante de relação estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, de natureza fiscalizatória, não há falar em participação de terceiros. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de não haver violação da garantia constitucional da coisa julgada, tampouco da segurança jurídica ou da proteção à confiança, quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 3. Agravo não provido.” (MS 24569 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)



    A pretensão da defesa nesta reclamatória, fundada na coisa julgada, deixa de considerar que a imutabilidade decorrente dos autos relaciona-se com o substrato fático-jurídico passível de conhecimento naquele momento histórico, não alcançando, por conseguinte, leis posteriores que reestruturaram a carreira do serviço público na UNIR e concederam reajustes aos respectivos servidores.



    Tratando-se de pretensão da UNIR relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores, a defesa dos interesses dos servidores e pensionistas da instituição, ainda que fundada na alegação de coisa julgada do ato reclamado, deve ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça federal.



    O trâmite e julgamento do Processo nº 0175500-20.1990.514.0001 na Justiça do Trabalho utilizado como meio de perpetuar a jurisdição especializada para resolver controvérsia envolvendo vínculo estatutário e moldura fático-jurídica superveniente à formação da coisa julgada vai de encontro ao entendimento do STF formado tanto na ADI nº 3.395/DF quanto no Tema 494 da repercussão geral. Transcrevo a ementa do julgado vinculante e da tese de observância obrigatória, exarados por essa Suprema Corte:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.” (Tema 494 da repercussão geral)



    Embora pendente de fixação da tese, o julgado no representativo da controvérsia submetida à repercussão geral no Tema 106 (RE nº 590.080/CE) corrobora esse entendimento, estando a ata de julgamento (DJe de 1º/9/2020) assim redigida, na parte de interesse:



    “Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior.”



    Nesse sentido, vide também precedentes do STF em sede reclamatória:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24967 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25138 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2018 PUBLIC 26-04-2018)



    Concluo, assim, que a pretensão da UNIR relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores dever ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça federal, a que será competente também para apreciação do pleito no que se refere a alegada parte incontroversa.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente proferida nesses autos e julgo procedente a presente reclamação constitucional para cassar os atos promovidos pela justiça trabalhista nos autos do Processo nº 175500-20.1990.5.14.000, relativamente à incorporação dos percentuais de 84,32% e 44,80% no período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR, determinando o envio dos autos à justiça federal para apreciação da controvérsia conforme entender de direito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente